Tribunal: TCU
Processo: 006.353/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6184/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.353/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Vinicius Almeida Tavares (XXX.532.833-XX); Daniela Maria de Santana (XXX.884.914-XX); Felipe Henrique Miranda da Silva (XXX.482.563-XX); Jose Humberto Pinheiro Junior (XXX.576.083-XX); Leila Moreira de Carvalho (XXX.732.694-XX); Mikecia Munique de Luna Barbosa (XXX.157.504-XX); Missias Henriques dos Santos (XXX.586.814-XX); Rodolfo Scott Verissimo (XXX.967.234-XX); Vinicius Paulino de Araujo (XXX.419.684-XX); Weyber Lucena Santana (XXX.944.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.